Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-25.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001161-25.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), JEANE DE CARVALHO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 013.604.175-24 (AGRAVADO), MARGARIDA KORPALSKI - CPF: 062.283.159-35 (ADVOGADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE QUE SUBSTITUI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior negando provimento ao agravo de instrumento, o qual buscava reformar decisão concessiva de tutela antecipada para redução da jornada de trabalho da parte autora. No curso do processo de origem, sobreveio sentença de mérito ratificando integralmente a liminar e tornando definitiva a redução da carga horária em 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno conserva interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito que substitui a decisão interlocutória antes impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença de mérito substitui a decisão interlocutória anteriormente atacada, exaurindo seus efeitos e tornando prejudicado o recurso que visava à sua modificação.

4.

O interesse recursal é requisito de admissibilidade que deve subsistir até o julgamento do recurso; sua perda implica o reconhecimento da prejudicialidade.

5.

A superveniência de sentença que ratifica ou reforma a decisão liminar absorve seus efeitos, cabendo eventual insurgência apenas pelo recurso adequado contra a sentença — no caso, o recurso inominado já interposto.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica no sentido de que a perda superveniente do objeto acarreta a prejudicialidade do recurso quando a matéria recursal é substituída por decisão definitiva, reconhecendo-se a ausência de interesse processual para o prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito substitui a decisão interlocutória antes impugnada, tornando prejudicado o recurso respectivo por perda de objeto.

2.

A ausência de interesse recursal atual constitui causa de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000403-17.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 16.10.2023, DJE 19.10.2023. TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1027747-51.2025.8.11.0000, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025, DJE 07.11.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto contra a decisão monocrática proferida por este relator, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente municipal, ratificando integralmente a decisão monocrática que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo hígida a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional nos autos de origem, em estrita observância à orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.097 da repercussão geral
.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade de realização de perícia médica oficial como condição para o deferimento da tutela provisória de urgência.

A parte agravada, embora regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Do exame detido dos autos originários nº
1003813-43.2025.8.11.0007
, constata-se que, em
17.10.2025
, foi proferida sentença de mérito que
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial
, ratificando integralmente a medida liminar anteriormente concedida, a fim de
tornar definitiva a redução da jornada de trabalho da parte autora em 50% (cinquenta por cento)
.

Verifica-se, ainda, que contra a mencionada sentença o ente municipal, ora agravante, interpôs
recurso inominado
nos autos principais, buscando a reforma da decisão de primeiro grau.

O presente
agravo interno
, todavia, foi interposto em
06.10.2025
, ou seja,
em momento anterior à prolação da sentença de mérito
e a interposição do recurso inominado.

Pois bem.

Diante desse panorama fático-processual, impõe-se reconhecer a
perda superveniente do objeto recursal
, uma vez que a prolação da sentença substitui a decisão interlocutória antes impugnada, exaurindo seus efeitos e, consequentemente,
tornando desnecessária a apreciação do presente recurso
.

Com efeito, verifica-se a ocorrência de
prejudicialidade do agravo interno
, em virtude da
ausência de interesse recursal atual
, requisito indispensável à subsistência do recurso.

Cumpre destacar, ademais, que, embora tenha sido
negado provimento ao agravo de instrumento
anteriormente interposto, a controvérsia ali tratada
circunscrevia-se à manutenção da decisão liminar
, cujos efeitos foram
absorvidos e convalidados pela sentença de mérito proferida nos autos principais
.

Assim, qualquer inconformismo quanto aos fundamentos ou conclusões adotadas na decisão final deve ser
veiculado por meio do recurso próprio
, no caso, o
recurso inominado já interposto
,
não sendo juridicamente possível
rediscutir a matéria por meio do presente agravo interno, cuja utilidade processual restou esvaziada pela superveniência da sentença.

Dessa forma, reconheço a
prejudicialidade do agravo interno
, em razão da
perda superveniente de seu objeto
.

O recurso prejudicado é aquele cujo perdeu seu objeto. A ocorrência da perda do objeto resulta na falta superveniente de interesse processual. Assim, por ser inadmissível recurso o qual não preencha os pressupostos para o seu conhecimento, resta ao relator julgá-lo prejudicado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTEMENTE PREJUDICADA – JULGAMENTO E TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO INOMINADO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

1. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto

(N.U 1000403-17.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1027747-51.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno manejado pelo ente municipal, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025